Tribunal: TJDFT
Processo: 0703020-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703020-85.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. APELADO: LUIS BALDUINO GONCALVES D E S P A C H O Diante da petição de ID 23066498, intime-se o apelado. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora